Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movida em face de MR SANTOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA – ME, ELES REGINA LUSTOSA DE ANDRADE, REINIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MARIO GUIMARAES SANTOS E ROSICLEIA CORDEIRO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de nova consulta ao sistema BACENJUD, como forma de localizar bens penhoráveis, diante do resultado infrutífero da diligência anterior, nos seguintes termos, in verbis: O exequente requer a renovação da pesquisa de bens BACENJUD, tendo em vista o lapso temporal desde a última pesquisa. Consoante já dito em decisão anterior, os sistemas disponíveis neste Juízo devem servir para auxiliar a parte na localização de bens, não podendo se transformar em único meio de obtenção de informações. A parte interessada também deve diligenciar no sentido de localizar patrimônio do devedor apto a satisfazer seu crédito. O pleito de repetição de medidas já requeridas e praticadas neste processo não configura diligência hábil à penhora de bens. O exequente não apresentou nenhuma mudança fática ou de direito que importe em alteração na situação econômica do executado, capaz de justificar a renovação da pesquisa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Em suas razões recursais, o Agravante alega que o indeferimento do pedido de busca de bens via BACENJUD afronta os princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, pois detém o direito de crédito, porem deve se sujeitar aos trâmites processuais e prazos favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passiveis de satisfação do débito. Fundamenta seu pedido nos arts. 4o e 139, inciso IV, do novo Código de Processo Civil. Sustenta que o pedido de renovação da diligência (consulta ao BACENJUD) se faz necessário, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao alcance do Agravante no sentido de se localizar bens em nome dos Agravados. Defende que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração, conforme preceitua o art. 6o do Código de Processo Civil. Assim, indeferir as consultas aos sistemas informatizados configura um contrassenso, um retrocesso na evolução apresentada pelo novo Código de Processo Civil. Ao final, pleiteia, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo-se todo e qualquer efeito da r. decisão recorrida, até a decisão final pelo Colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, sejam autorizadas as pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis, notadamente BACENJUD. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base no exposto, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Explico. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo credor, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015). Nesse sentido, consagrou-se, no âmbito do c. STJ, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do credor, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, sobretudo, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. Ocorre que, na presente hipótese, não foi evidenciada alteração na situação econômico-financeira do devedor, tampouco houve decurso de tempo considerável desde a última diligência infrutífera, capaz de justificar a realização de nova consulta aos sistemas informatizados disponíveis, especialmente o BACENJUD. Registra-se que o credor, ora Agravante, não trouxe qualquer informação sobre mudança na situação econômica do devedor, sendo certo que a obtenção de tal informação, além de ser ônus precípuo do credor, não se restringe às pesquisas nos sistemas cadastrais disponíveis ao Poder Judiciário, como BACENJUD. De fato, eventual alteração no quadro econômico do devedor pode ser detectada por meio de diversas circunstâncias fáticas que não implicam, necessariamente, a investigação de suas contas bancárias, salientando-se que as providências nesse sentido cabem ao credor. A esse respeito, colaciono julgado do c. STJ, in verbis: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. (...) 2. No caso concreto, debate-se a obrigatoriedade de o juiz da execução reiterar a realização da providência prevista no artigo 655-A do CPC, mediante simples requerimento do exequente, motivado apenas no fato de ter ocorrido o transcurso do tempo, nas situações específicas em que a primeira diligência foi frustrada em razão da inexistência de contas, depósitos ou aplicações financeiras em nome do devedor, executado. 3. As alterações preconizadas pela Lei 11.382/06 no CPC, notadamente a inserção do mencionado artigo 655-A, embora se dirijam à facilitação do processo de execução, não alteraram sua essência, de forma que seu desenvolvimento deve continuar respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia. 4. A permissão de apresentação de requerimentos seguidos e não motivados para que o juiz realize a diligência prevista no artigo 655-A do CPC representaria, além da transferência para o judiciário, do ônus de responsabilidade do exequente, a imposição de uma grande carga de atividades que demandam tempo e disponibilidade do julgador (já que, repita-se, a senha do sistema Bacen Jud é pessoal), gerando, inclusive, risco de comprometimento da atividade fim do judiciário, que é a prestação jurisdicional. 5. De acordo com o princípio da inércia, o julgador deve agir quando devidamente impulsionado pelas partes que, por sua vez, devem apresentar requerimentos devidamente justificados, mormente quando se referem a providências a cargo do juízo que, além de impulsionarem o processo, irão lhes beneficiar. 6. Sob esse prisma, é razoável considerar-se necessária a exigência de que o exequente motive o requerimento de realização de nova diligência direcionada à pesquisa de bens pela via do Bacen-Jud, essencialmente para que não se considere a realização da denominada penhora on line como um direito potestativo do exequente, como se sua realização, por vezes ilimitadas, fosse de obrigação do julgador, independentemente das circunstâncias que envolvem o pleito. 7. A exigência de motivação, consistente na demonstração de modificação da situação econômica do executado, para que o exequente requeira a renovação da diligência prevista no artigo 655-A do CPC, não implica imposição ao credor de obrigação de investigar as contas bancárias do devedor, o que não lhe seria possível em razão da garantia do sigilo bancário. O que se deve evidenciar é a modificação da situação econômica do devedor, que pode ser detectada através de diversas circunstâncias fáticas, as quais ao menos indiquem a possibilidade de, então, haver ativos em nome do devedor, que possam ser rastreados por meio do sistema Bacen jud. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1137041/AC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 28/06/2010) Embora a ausência de informações acerca da alteração da situação econômica do devedor não obste, por si só, a reiteração da diligência na busca de valores passíveis de constrição, em observância às especificidades do caso concreto, ressalta-se que, na vertente hipótese, também não houve transcurso de lapso temporal suficiente entre a última consulta realizada e o novo pedido de penhora via BACENJUD, o que, em tese, permitiria a renovação da diligência. No caso em tela, a última pesquisa de valores via sistema BACENJUD foi feita em julho de 2017, recorrendo-se, ainda, aos sistemas RENAJUD (ID n. 13865516, pág. 190) e INFOJUD (ID n. 13865516, pág. 219), restando infrutíferas todas as diligências com o fim de localizar bens aptos a garantir a execução. 29 de novembro de 2018, a execução foi suspensa pelo juízo competente pelo prazo de um ano (ID n. 13865516, pág. 233). Com intenção de impulsionar novamente o processo, em 05 de dezembro de 2019, o Agravante requereu nova consulta ao sistema BACENJUD, ou seja, pouco mais de um ano desde as diligências inexitosas, o que, diante do contexto, não consiste em prazo relevante ou expressivo, a ponto de ser suficiente, por si só, para determinar a reiteração da pesquisa. Convém registrar que, na ocasião da suspensão do feito, foi advertido pelo magistrado a quo que, findo o prazo de um ano, “sem que o exequente dê andamento ao feito, requerendo diligências hábeis à penhora de bens, o que não restará atingido com o pleito de repetição das diligências já requeridas e praticadas nestes autos, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é dia 29/11/2024 (art. 921, § 4o, CPC, c/c art. 206, § 5o, I, CC/02)”. No entanto, conforme dito, o credor pugnou pela reiteração da consulta aos sistemas cadastrais informatizados em dezembro de 2019, à míngua de motivação expressa, consistente na demonstração de mudança na situação econômica do executado. Forte nessas considerações, entendo, pelo menos sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não haver razoabilidade do requerimento de renovação das diligências relativas à busca de bens penhoráveis mediante consulta ao BACENJUD, mostrando-se escorreita a decisão agravada, porquanto ausente, nos autos, comprovação de que tenha ocorrido mudança na situação financeira do Agravado, também não havendo transcurso de tempo considerável desde o resultado infrutífero das diligências anteriormente realizadas. Assim sendo, deixo de conceder a liminar pleiteada. Comunique-se o Juízo a quo. Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecerem resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). I. Brasília, 06 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator